Tribunal: TJBA
Processo: 8001366-15.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001366-15.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL DA CRUZ Advogado(s): VERUSKA MAGALHAES ANELLI AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNICA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, reduzindo as custas em 90% e parcelando o remanescente, em ação de modificação contratual envolvendo cartão de crédito consignado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões para a reforma. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, mas, no caso concreto, as provas documentais corroboram a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento. 5. O agravante aufere renda mensal líquida próxima a R$883,00 (oitocentos e oitenta e três reais), é beneficiário da Tarifa Social de Energia Elétrica e discute em juízo situação de superendividamento, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica. 6. A assistência por advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade judiciária, conforme disciplina o art. 99, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001366-15.2025.8.05.9000, figurando como agravante ANTONIO MANOEL DA CRUZ e como agravada FACTA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.